Tribunal: CARF
Processo: 12326.004283/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004283/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.587 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
CASSIANO LUIZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 30.000,00, na
base de cálculo do imposto de renda. Vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004283/2010-55
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004283/2010-55

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 44/49), referente ao ano-
calendário de 2007, exercício de 2008, no valor de R$ 25.486,75, já acrescido de multa de ofício
e juros de mora, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 3.169,20, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 40.000,00, e da dedução indevida de
despesas com instrução, no valor de R$ 4.961,32, todas por falta de comprovação, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 12.968,38.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/4),
insurgindo-se contra as glosas operadas, alegando que os dependentes são seus filhos menores de
18 anos, que as despesas médicas se referem a tratamento próprio e de seus dependentes, e que
as despesas com instrução são de filhos dependentes declarados, anexando aos autos a
documentação comprobatória pertinente.
Em sede de revisão do lançamento (fls. 55/61), foram restabelecidas integralmente
a dedução de dependentes e as despesas com instrução, ajustando o imposto suplementar para R$
10.732,48.
Quanto a glosa mantida sobre as despesas médicas, assim entendeu a unidade
revisora:
- não há como aceitar como comprovação de despesas médicas recibos emitidos em
contornos excessivos (R$ 40.000,00), no qual não se explicita sequer o procedimento
médico-odontológico que teria sido realizado e, em vários deles, nem qual teria sido o
destinatário específico deste tratamento (paciente), carecendo, portanto, de
relatório do procedimento médico-odontológico e exames complementares;
- a prova definitiva e incontestável das despesas médicas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem não só a efetividade do pagamento, mas também a
realização dos serviços prestados pelos profissionais;
- no tocante à comprovação da efetividade dos pagamentos dos serviços médicos, o
impugnante poderia ter apresentado, entre outros, cópia de cheques, comprovantes de
transferências bancárias, ordens de pagamento, DOCs, etc, que demonstrassem as
movimentações financeiras comprobatórias dos pagamentos informados, observada a
necessidade de coincidência entre os saques e datas/valores constantes das notas
apresentadas.
Inconformado, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 66), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que todos os recibos apresentam o serviço
realizado (odontológico), nome do profissional, CPF e, na maioria, o CRO, que os pagamentos
são claros nos recibos apresentados, e que o pagamento foi feito ao longo do ano em várias
consultas suas e de seus dependentes.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004283/2010-55

Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 90/97), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário ajustado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Cientificado da decisão, em 07/10/2014 (fls. 99/100), o contribuinte, em
06/11/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 102/105), trazendo aos autos os comprovantes dos
serviços odontológicos, contendo a forma de pagamento, a descrição detalhada dos serviços
prestados e a indicação dos beneficiários, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 106/112.
Em 26/11/2014, peticiona requerendo a juntada de novos documentos em
complemento àqueles já anexados na peça recursal, como forma de comprovar o alegado,
buscando-se, assim, a verdade real (fls. 117/123).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO que manteve o
lançamento revisado, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Fernanda Valle de
Menezes (R$ 7.000,00), Josielli Rosado Duarte (R$ 10.000,00), Lídia dos Santos Barreto (R$
7.000,00), Jamel Noronha Salomão (R$ 2.000,00), Jamil Noronha Salomão (R$ 8.000,00) e
Jamila Noronha Salomão (R$ 6.000,00) - por falta de comprovação da realização dos
serviços e dos efetivos pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004283/2010-55

Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declarações
emitidas pelos profissionais Jamila, Jamil e Jamel Noronha Salomão, Josielli Rosado Duarte,
Fernanda Valle de Menezes e Lívia dos Santos Barreto (fls. 107/112 e 118/121).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004283/2010-55

Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que as declarações/recibos relatórios emitidos
pelos profissionais Jamila, Jamil e Jamel Noronha Salomão, Fernanda Valle de Menezes e Lívia
dos Santos Barreto (fls. 107/110, 112 e 119/121), aliado aos recibos por eles anteriormente
fornecidos (fls. 7/18 e 67/77), apontam a ocorrência dos tratamentos odontológicos realizados
pelo Recorrente e seus filhos/dependentes declarados, bem como atestam a quitação dos serviços
realizados no decorrer do ano de 2007, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os
vícios apontados, no que tange aos serviços e aos efetivos pagamentos, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Já em relação às despesas com a profissional Josielli Rosado Duarte, no valor de R$
10.000,00 (fls. 111 e 118), melhor sorte não socorre o Recorrente, uma vez a despesa foi realiza em
favor de sua esposa, Carmen Maria Valsamis, não dependente declarada, portanto indevida a
dedução pleiteada, calhando aqui a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 30.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004283/2010-55

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital